Tribunal: STJ
Processo: 0265560-72.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2714658 - RJ(2024/0295881-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DENISE SERVULO MARQUES MEIRINHO
ADVOGADA
: LUCIANA SÉRVULO MARQUES MEIRINHO - RJ146800
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUQUE DE WINDSOR
ADVOGADA
: AMANDA CALÇADA PACHECO - RJ217332
AGRAVADO
: ANTONIO MARQUES MEIRINHO
ADVOGADO
: MARCIUS DOS SANTOS GOMES - RJ067174
AGRAVADO
: ALBERTINA GUERRA MARQUES DA PAIXAO
ADVOGADOS
: DOUGLAS RIBEIRO PIMENTA - RJ167210
VANESSA RENDE QUEIROZ - RJ173460
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54066304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e2de0ea-caf7-4bc4-988e-cb78c5fc28d5

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e2de0ea-caf7-4bc4-988e-cb78c5fc28d5

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2714658 - RJ (2024/0295881-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DENISE SERVULO MARQUES MEIRINHO
ADVOGADA
: LUCIANA SÉRVULO MARQUES MEIRINHO - RJ146800
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUQUE DE WINDSOR
ADVOGADA
: AMANDA CALÇADA PACHECO - RJ217332
AGRAVADO
: ANTONIO MARQUES MEIRINHO
ADVOGADO
: MARCIUS DOS SANTOS GOMES - RJ067174
AGRAVADO
: ALBERTINA GUERRA MARQUES DA PAIXAO
ADVOGADOS
: DOUGLAS RIBEIRO PIMENTA - RJ167210

VANESSA RENDE QUEIROZ - RJ173460
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53768085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:20
Código de Controle do Documento: 674f5f31-0a75-4552-a0be-6ba5172b9070

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 918 - 922):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não seria aplicável
ao caso, pois o acórdão ora impugnado não teria analisado, de modo satisfatório,
os argumentos suscitados quanto à ausência de fundamentação na aplicação dos
óbices processuais e falta de apreciação da tutela do bem de família, violando o
princípio do dever de motivação das decisões judiciais.
Sustenta que o Tema n.181 do STF deveria ser afastado, pois a
irresignação recursal não se referiria à análise de pressupostos de admissibilidade
recursal, mas à negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53768085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:20
Código de Controle do Documento: 674f5f31-0a75-4552-a0be-6ba5172b9070

Afirma que a repercussão geral não poderia ser afastada quando a
controvérsia transcende a esfera infraconstitucional e possui reflexos sobre a
ordem econômica e social, notadamente quanto ao direito à moradia e proteção
ao idoso.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 937 - 941.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53768085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:20
Código de Controle do Documento: 674f5f31-0a75-4552-a0be-6ba5172b9070

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 850-851):
De início, cumpre atentar que a agravante não impugnou os
fundamentos da decisão agravada em relação à ausência de
negativa de prestação jurisdicional e à incidência da Súmula no
284 /STF, os quais não podem ser conhecidos no presente
momento.
No caso, o tribunal de origem entendeu que não restou
demonstrada a posse da recorrente, nos seguintes termos:
"(...)
Não obstante a prova testemunhal e documental produzida,
informando que a apelada reside no imóvel há mais de 30
anos, falece qualquer comprovado o necessário animus
domini a ensejar o reconhecimento da prescrição aquisitiva,
eis que a posse decorre de comodato verbal por tempo
indeterminado havido entre a apelada e seus sogros,
proprietários do imóvel.
Para que o animus domini restasse caracterizado, cabia à
apelada demonstrar a ruptura daquele comodato, não sendo
suficiente apenas o mero decurso do prazo de ocupação do
imóvel, ainda que por longo período.
De outra forma, a prevalecer a tese da apelada acolhida pelo
Juízo, mero decurso de tempo em imóvel no qual se
permitisse a moradia de parente, corroborada pelo
testemunho de vizinhos, configuraria a usucapião que, em
sendo exercido sobre imóvel urbano, exigiria apenas o
transcurso do quinquênio legal e não a posse qualificada" (e-
STJ fls. 458/459).
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias de que não restou comprovada a posse da recorrente a
gerar o reconhecimento da usucapião demandaria o revolvimento
de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
NOVA
ANÁLISE.
SÚMULA N. 283 DO STF. USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão
recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do
julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise
do acervo probatório dos autos, não ter sido comprovada a
Documento eletrônico VDA53768085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:20
Código de Controle do Documento: 674f5f31-0a75-4552-a0be-6ba5172b9070

posse do imóvel pelo tempo exigido em lei para a prescrição
aquisitiva, revisar referida conclusão encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
3. O não conhecimento de pedido contraposto não enseja o
pagamento de honorários em favor do autor, por ausência de
previsão legal, visto não estar entre as hipóteses descritas no
§ 1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido."
art. 85,
(AgInt no AR Esp 2.495.412/SC, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QuartaTurma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/24)
(...)
Nesse contexto, os argumentos expostos pela agravante são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, a
qual permanece incólume.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA53768085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:20
Código de Controle do Documento: 674f5f31-0a75-4552-a0be-6ba5172b9070

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:20
Código de Controle do Documento: 674f5f31-0a75-4552-a0be-6ba5172b9070

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.714.658 / RJ
Número Registro: 2024/0295881-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0078328151995819000
02655607220158190001
202103504961
202124509701
2655607220158190001 78328151995819000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENISE SERVULO MARQUES MEIRINHO
ADVOGADA
: LUCIANA SÉRVULO MARQUES MEIRINHO - RJ146800
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUQUE DE WINDSOR
ADVOGADA
: AMANDA CALÇADA PACHECO - RJ217332
AGRAVADO
: ANTONIO MARQUES MEIRINHO
ADVOGADO
: MARCIUS DOS SANTOS GOMES - RJ067174
AGRAVADO
: ALBERTINA GUERRA MARQUES DA PAIXAO
ADVOGADOS : DOUGLAS RIBEIRO PIMENTA - RJ167210
VANESSA RENDE QUEIROZ - RJ173460
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DENISE SERVULO MARQUES MEIRINHO
ADVOGADA
: LUCIANA SÉRVULO MARQUES MEIRINHO - RJ146800
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUQUE DE WINDSOR
Documento eletrônico VDA54054424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:53
Código de Controle do Documento: 18b44333-7d6c-4843-8a3b-abd7ae0e86c5

ADVOGADA
: AMANDA CALÇADA PACHECO - RJ217332
AGRAVADO
: ANTONIO MARQUES MEIRINHO
ADVOGADO
: MARCIUS DOS SANTOS GOMES - RJ067174
AGRAVADO
: ALBERTINA GUERRA MARQUES DA PAIXAO
ADVOGADOS : DOUGLAS RIBEIRO PIMENTA - RJ167210
VANESSA RENDE QUEIROZ - RJ173460
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:53
Código de Controle do Documento: 18b44333-7d6c-4843-8a3b-abd7ae0e86c5